Tribunal: STJ
Processo: 0007509-57.2017.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1515358
- RN (2019/0156658-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COELI REGINA MOURA MACIEL SMITH
ADVOGADA
: JULIA JALES DE LIRA SILVA SOUTO - RN006094
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES E
OUTRO(S) - RN001665
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo de
art. 1.022
CPC/2015,
introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu
bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52575836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 985765cc-a3db-4676-9738-4dd444c219b7

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 985765cc-a3db-4676-9738-4dd444c219b7

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1515358
- RN (2019/0156658-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COELI REGINA MOURA MACIEL SMITH
ADVOGADA
: JULIA JALES DE LIRA SILVA SOUTO - RN006094
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES E
OUTRO(S) - RN001665
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo de
art. 1.022
CPC/2015,
introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu
bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:10
Código de Controle do Documento: 4d206478-c733-4e01-9a04-805f312d9866

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por COELI REGINA MOURA MACIEL SMITH contra o acórdão da Segunda Turma do
STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está
condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou
perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que "não cabe
seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).
2. Agravo interno desprovido (fl. 498).

A parte embargante afirma o seguinte: a) "a decisão conflita com os termos da
Súmula 7, tendo em vista que esta e. Corte acaba realizando a revisão do acervo
probatório, circunstância que competia ao Tribunal
e cuja avaliação foi realizada
a quo
com total grau de zero e observando as particularidades do direito discutido à época" (fl.
511); b) "ao dar provimento ao recurso especial e reavaliar a suficiência do laudo e
demais provas para o reconhecimento da atividade insalubre, esta e. Corte Superior de
Justiça adentrou indevidamente no mérito fático-probatório da causa, matéria esta que é
de competência exclusiva das instâncias ordinárias, portanto, entende a embargante que
a decisão, ao realizar a revisão do acervo probatório, agiu em conflito com a própria
súmula da Corte" (fl. 513); c) "a decisão é omissa ao não considerar o vasto conjunto
probatório que corrobora a natureza insalubre das atividades da embargante ao longo de
sua vida funcional" (fl. 514); e d) "obscura se mostra a exigência de um laudo pericial à
essa altura da história, quando o adicional já está implantado em folha, sobretudo,
porque estes laudos comumente são elaborados para possibilitar a implantação da
gratificação, bem como, o reconhecimento da condição especial afeta ao trabalho" (fl.
515).
Documento eletrônico VDA51609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:10
Código de Controle do Documento: 4d206478-c733-4e01-9a04-805f312d9866

Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
O art. 1.022 do
dispõe:
CPC/2015

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da decisão.
Documento eletrônico VDA51609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:10
Código de Controle do Documento: 4d206478-c733-4e01-9a04-805f312d9866

Não se constata no acórdão ora embargado o vício da omissão, revelando-se,
em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a
rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo
interno deveria ser desprovido, colacionando-se os seguintes precedentes acerca da
insuficiência do recebimento do adicional de insalubridade para a comprovação do
efetivo exercício de atividade especial, ante a necessidade de elaboração de laudo
pericial que ateste essa condição: AgInt no
relator Ministro
REsp 2.129.454/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de
AgInt nos
12/6/2024;
EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.404.177/RN,
Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de
e
19/10/2023;
REsp 1.810.794/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/8/2019,
.
28/10/2019)
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou com negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segun da Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:10
Código de Controle do Documento: 4d206478-c733-4e01-9a04-805f312d9866

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.515.358 / RN
Número Registro: 2019/0156658-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075095720178200000 20170137419 20170137419000400
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES E
OUTRO(S) - RN001665
AGRAVADO
: COELI REGINA MOURA MACIEL SMITH
ADVOGADA
: JULIA JALES DE LIRA SILVA SOUTO - RN006094
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COELI REGINA MOURA MACIEL SMITH
ADVOGADA
: JULIA JALES DE LIRA SILVA SOUTO - RN006094
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES E
OUTRO(S) - RN001665
TERMO
Documento eletrônico VDA52502900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: fffae678-a2a6-4775-8e9a-8cab22f48a57

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: fffae678-a2a6-4775-8e9a-8cab22f48a57